Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-13.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002172-13.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SELMA BARBOSA DA SILVA SOUZA - CPF: 014.865.791-59 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1002172-13.2017.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:

Selma Barbosa da Silva

Apelada:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANO MORAL

–
REGULARIDADE DOS DESCONTOS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira demonstrar que não houve o adimplemento pontual das parcelas contratadas pela consumidora, ocasionando descontos além dos inicialmente previstos no contrato,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1002172-13.2017.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:

Selma Barbosa da Silva

Apelada:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Selma Barbosa da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de restituição de valores em dobro e dano moral que move contra
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa,
r
estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Inconformada, a apelante p
ugna pela reforma da sentença, sustentando a falha na prestação de serviço pela financeira, aduzindo que demonstrou satisfatoriamente que quando dos descontos das parcelas do empréstimo, possuía saldo suficiente para o adimplemento.

Pugna pela condenação da apelada para que restitua os valores de
R$ 2.178,20 descontados a maior, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral
, invertendo o ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 120708512), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1002172-13.2017.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:

Selma Barbosa da Silva

Apelada:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Selma Barbosa da Silva
propôs ação de restituição de valores em dobro e dano moral contra
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
, aduzindo que celebrou com a financeira ré
contrato de empréstimo no valor de R$ 4.544,76, a serem pagos em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas de R$ 378,73, mediante desconto em conta bancária.

Contudo, a financeira procedeu descontos divergentes do contratado, ora a menor, ora maiores, ocasionando inclusive descontos posteriores aos 12 meses fixados, resultando excesso de R$ 2.178,20. Diante disso, pugna pela restituição em dobro dos valores descontados a maior e a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa (id. 120708508).

Inconformada, a apelante p
ugna pela reforma da sentença, sustentando a falha na prestação de serviço pela financeira, aduzindo que demonstrou satisfatoriamente que quando dos descontos das parcelas do empréstimo, possuía saldo suficiente para o adimplemento.

Pugna pela condenação da apelada para que restitua os valores de
R$ 2.178,20 descontados a maior, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral
, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado demonstrou que não houve o adimplemento integral dos valores das parcelas contratadas de forma sucessiva. Conforme se infere do extrato de pagamentos apresentado (id. 120708476), em alguns meses o pagamento do contrato não foi possível diante do saldo insuficiente em conta corrente da apelante.

E, apesar de sustentar que logrou demonstrar a existência de saldo em sua conta bancária nos referidos meses e que adimpliu pontualmente as parcelas contratadas, os extratos bancários colacionados nada demonstram.

Digo isso porque não é possível extrair dos documentos as datas dos descontos e o saldo existente em conta, inviável para demonstrar do adimplemento mensal das parcelas.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Nesta senda, analisando os pedidos aventados na inicial em cotejo com o lastro probatório do feito, infere-se que não merecem prosperar.

Com efeito, em que pese a parte autora alegar desconformidade nos valores debitados em sua conta bancaria, restou comprovado na liça que diante da ausência de saldo em sua conta bancária, para quitação integral das parcelas mensais, ocorreram pagamentos parciais e consequentemente descontos acrescidos de encargos moratórios (ids. 9108987 e 9109004), previstos contratualmente, senão vejamos:

“Comprometo-me a manter fundos suficientes para os devidos pagamentos e, caso não haja saldo disponível suficiente, o desconto poderá ser feito parceladamente em minha conta corrente ou folha de pagamento junto ao(à), a qualquer tempo, de acordo com o saldo existente, até que seja atingido o valor da parcela vencida ou saldo devedor, somados os encargos e multas previstos no contrato para hipóteses de inadimplemento, isentando o Banco de qualquer responsabilidade caso a conta corrente não comporte o valor do documento a liquidar.”( 9108973 - Pág. 4).

“CLÁUSULA QUINTA – INADIMPLEMENTO

vi.1 Se o(a) CONTRATANTE não efetuar o pagamento das prestações convencionadas na forma e nas datas estipuladas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, de pleno direito, à correção monetária, que terá como indexador a Taxa Referencial (TR), juros remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada, prevista no Quadro Resumo deste contrato, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, calculados desde o primeiro dia de inadimplência até a data do efetivo pagamento”.( 9108973 - Pág. 2)
” (id. 120708508)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da regularidade da conduta da apelada, resta evidente que os descontos realizados ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022